Tribunal: TJSP
Processo: 1024123-58.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024123-58.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
DIONATAN CERQUEIRA BARBOSA, é embargado WELLINGTON DE MOURA
VITORINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024123-58.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 9926
2
Voto no 9.926
Embargos de Declaração no 1024123-58.2018.8.26.0602/50000 (Ref: 8823)
Embargante: DIONATAN CERQUEIRA BARBOSA
Embargado: WELLINGTON DE MOURA VITORINO
Comarca: 5a Vara Cível Foro de Sorocaba
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
166/172 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 06/04/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 08/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados,
nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024123-58.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 9926
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o Embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o recurso de apelação não comportou provimento, especialmente porque
tratando-se de relação consumerista estabelecida entre as partes, a responsabilidade do
embargante é objetiva, conforme art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, ao não realizar backups de seus arquivos, verifica-se
negligência por parte do embargante que deve responder pelos danos morais causados ao
embargado.
Ao contrário do que alega o embargante, todas as provas acostadas aos
autos foram detidamente analisadas, e segundo o que consta, independente das medidas
tomadas no intuito de dirimir o sofrimento causado ao autor, o dano causado é irreparável e
irreversível.
Tenha-se presente que o serviço contratado pelo embargado não se
resumia a entrega de “algumas fotos”, muito pelo contrário, levando-se em consideração a
importância do evento, um casamento, é certo que o intuito de ter um profissional para
fotograr o momento se deu por causa da notoriedade da celebração.
É importante ponderar que ao contrário de uma festa de aniversário, por
exemplo, que pode ser facilmente fotografada todos os anos, o casamento tende a ser um
momento único na vida de um casal, de forma que as fotografias eternizam essa cerimônia,
retratando para as próximas gerações as experiências vividas por seus familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024123-58.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 9926
4
Dessa forma, considerando que o dano causado ocorrera por negligência
do embargante, resta inequívoco, no caso em tela, a caracterização do dano moral passível
de indenização, sendo, portanto, justificável o montante arbitrado à título de quantum
indenizatórioa ser pago ao embargado.
A tese albergada pelo recorrente de que adotou medidas no intuito de
amenizar os danos causados ao embargado não convenceu os integrantes do Colegiado
quando da prolação do acórdão ora embargado
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024123-58.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 9926
5
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator